Tribunal: TJMT
Processo: 1008129-53.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008129-53.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA DA CRUZ SILVA - CPF: 054.947.903-12 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO TÉCNICO APTO A JUSTIFICAR NOVA PERÍCIA. MÉRITO. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM ACIDENTE PESSOAL COBERTO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS. TEMA 1.068 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária pelas coberturas de IPA e IFPD e de reparação por danos morais, formulados em face da seguradora. A autora, operadora de produção e magarefe, alegou ter desenvolvido doença ocupacional com lesões nos ombros e na coluna cervical, tornando-se permanentemente incapaz, e pleiteou indenização com base em seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a nulidade do laudo pericial pode ser suscitada após a conclusão da perícia, quando a qualificação técnica da perita não foi impugnada no momento da nomeação; (ii) saber se a doença ocupacional decorrente de esforços repetitivos se enquadra no conceito contratual de acidente pessoal para fins de cobertura de IPA; e (iii) saber se a segurada preenche os requisitos contratuais para a cobertura de IFPD à luz do Tema 1.068/STJ.

iii. razões de decidir

3. A impugnação à qualificação técnica do perito judicial deve ser apresentada no prazo do art. 465, § 1º, do CPC, sob pena de preclusão consumativa. A arguição formulada somente após a conclusão do laudo desfavorável é incompatível com a boa-fé processual.

4. A doença ocupacional de natureza crônico-degenerativa, decorrente de esforços repetitivos, não se enquadra no conceito contratual de acidente pessoal, que exige evento súbito, externo, involuntário e violento. A equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho prevista na legislação previdenciária não se transpõe ao seguro privado, sob pena de imposição à seguradora de risco não contratado nem precificado.

5. A cláusula que condiciona a indenização por IFPD à perda da existência independente do segurado é válida, nos termos do Tema 1.068/STJ. A perícia judicial aplicou o IAIF e atribuiu à segurada 0 pontos, sendo necessários ao menos 60 pontos para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença. O requisito contratual não está preenchido.

6. A negativa de cobertura fundada em cláusulas contratuais válidas e em jurisprudência consolidada do STJ configura exercício regular de direito. Ausente ato ilícito, não há suporte para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação à qualificação técnica do perito judicial deve ser apresentada no prazo do art. 465, § 1º, do CPC, sob pena de preclusão consumativa, sendo inadmissível a arguição formulada somente após a conclusão do laudo desfavorável. 2. A doença ocupacional decorrente de esforços repetitivos não se enquadra no conceito de acidente pessoal para fins de cobertura securitária de IPA quando houver exclusão contratual expressa. 3. É válida a cláusula contratual que condiciona a indenização por IFPD à comprovação da perda da existência independente do segurado, nos termos do Tema 1.068/STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 465, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.951.369/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.03.2026; STJ, Tema Repetitivo 1.068; STJ, Tema Repetitivo 1.112; TJMT, ApCiv 1009515-21.2023.8.11.0045, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026; TJMT, ApCiv 1005053-92.2023.8.11.0086, Rel. Des. Helio Nishiyama, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2026; TJMT, ED 0019769-29.2016.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIANA DA CRUZ SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais (Proc. n. 1008129-53.2023.8.11.0045), ajuizada pela apelante em face de UNIMED SEGURADORA S/A, julgou improcedentes todos os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida (cf. Id. n. 360380903).

A autora alega ser funcionária da empresa BRF S.A. desde 20/02/2017, exercendo as funções de operadora de produção e magarefe, atividades que demandam esforços físicos repetitivos. Aduz ter sofrido acidente equiparado a doença ocupacional, sendo diagnosticada com lesões nos ombros e na coluna cervical com fatores de risco ocupacionais, tornando-se permanentemente incapaz. Sustenta ser beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora e garantido pela requerida, com cobertura para invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade do laudo pericial por ausência de especialização da perita Dra. Karoline Aparecida Janones Andrade, cuja formação em Cirurgia Geral e Medicina Legal seria incompatível com a avaliação de patologias musculoesqueléticas e ortopédicas, em alegada violação ao art. 156, § 1º, do CPC.

Aduz que o laudo apresenta contradições internas, reconhecendo a existência de lesões nos ombros e punhos mas concluindo pela ausência de incapacidade, e que a perita teria desconsiderado a literatura médica sobre o agravamento de patologias degenerativas por atividades laborais extenuantes.

Alega que o conjunto probatório dos autos, laudos médicos particulares, exames de imagem, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias, além de testes físicos com resultados positivos (Neer e Yocum), demonstra de forma inequívoca a incapacidade total e permanente para o exercício de suas atividades.

Argumenta que a própria perícia reconheceu a existência de DORT, confirmando elementos essenciais para o reconhecimento da doença ocupacional e do direito à cobertura securitária.

Requer, em caráter principal, a declaração de nulidade da perícia e da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por especialista em ortopedia ou medicina do trabalho. Subsidiariamente, pugna pela valoração do conjunto probatório documental e pela condenação da apelada ao pagamento da indenização securitária conforme o grau de invalidez apurado (cf. Id. n. 360380905).

Nas contrarrazões, a apelada Unimed Seguradora S/A suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não ter a apelante impugnado especificamente o fundamento da preclusão reconhecido pela sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença (cf. Id. n. 360380908).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta por Luciana da Cruz Silva contra sentença proferida nos autos da ação de indenização securitária cumulada com reparação por danos morais ajuizada em face de Unimed Seguradora S.A., na qual a autora pretende o recebimento de indenização securitária decorrente de alegada doença ocupacional incapacitante, ao fundamento de que era beneficiária de seguro de vida em grupo contratado por sua empregadora, com cobertura para invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a doença ocupacional alegada não se enquadra como acidente pessoal para fins de cobertura por invalidez permanente por acidente, que não houve contratação de cobertura de invalidez laborativa permanente total por doença e que a autora não preencheu os requisitos da cobertura de invalidez funcional permanente total por doença, notadamente porque a prova pericial judicial concluiu pela inexistência de invalidez permanente, preservação da autonomia para atividades da vida diária e ausência de pontuação mínima no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional.

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da perícia e da sentença, alegando cerceamento de defesa, ausência de especialidade técnica da perita, contradições no laudo e necessidade de nova perícia por especialista em ortopedia ou medicina do trabalho. No mérito, defende que os documentos médicos particulares, exames de imagem e relatórios juntados aos autos demonstrariam incapacidade parcial e permanente decorrente de doença ocupacional, com consequente direito à indenização securitária.

Sem razão.

Inicialmente, não há nulidade processual ou cerceamento de defesa.

A prova pericial foi regularmente determinada, realizada e submetida ao contraditório. A autora teve oportunidade de formular quesitos, acompanhar a prova técnica, manifestar-se sobre o laudo e apresentar impugnação. O simples fato de o laudo ter sido desfavorável à tese autoral não autoriza sua desconstituição, tampouco impõe automaticamente a realização de nova perícia.

O Código de Processo Civil não exige que o perito judicial possua subespecialidade exatamente coincidente com todas as patologias alegadas pela parte, bastando que detenha habilitação técnica compatível com a avaliação médico-pericial necessária ao caso. A perícia médica judicial, especialmente em demandas securitárias, não se confunde com consulta assistencial nem com parecer terapêutico. Seu objeto não é apenas identificar doenças, mas aferir, à luz do contrato e dos elementos clínicos, se há invalidez permanente juridicamente relevante para a cobertura securitária invocada.

No caso concreto, a impugnação da autora não demonstra erro técnico objetivo, omissão essencial ou contradição insanável capaz de infirmar a conclusão pericial. A existência de exames de imagem apontando tendinopatia, bursite, tenossinovite ou alterações cervicais não equivale, por si só, à comprovação de invalidez permanente total ou parcial coberta pelo seguro. Há distinção técnica e jurídica entre diagnóstico de patologia, limitação funcional, incapacidade laboral para determinada atividade e invalidez securitária nos estritos termos da apólice.

Também não há falar em suspeição ou incapacidade técnica da perita com base em inconformismo genérico. A parte que pretende desconstituir prova técnica deve indicar vício concreto, demonstrável e relevante, apto a comprometer a confiabilidade do trabalho pericial. No caso, a apelante reitera que possui laudos particulares e exames médicos em sentido diverso, mas tal divergência não torna nulo o laudo judicial. Laudos particulares têm valor probatório, mas não prevalecem automaticamente sobre a perícia judicial produzida sob contraditório, por profissional equidistante das partes e nomeado pelo Juízo.

A perícia judicial, ademais, enfrentou o ponto central da controvérsia: a existência ou não de invalidez permanente indenizável. A sentença consignou que a expert concluiu que a autora não apresenta invalidez permanente, que as doenças relatadas possuem caráter crônico-degenerativo e multifatorial, sem nexo direto com o trabalho exercido, e que a segurada preserva autonomia para as atividades da vida diária. Esse conjunto de conclusões é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a repetição da prova.

A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

A relação jurídica discutida é securitária e, embora submetida às normas de proteção ao consumidor, deve ser examinada a partir dos riscos efetivamente contratados. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a interpretação mais favorável ao segurado em caso de cláusula ambígua, obscura ou contraditória, mas não permite ao julgador criar cobertura não contratada, ampliar risco expressamente delimitado ou converter uma cobertura de invalidez funcional em cobertura de invalidez laborativa.

O seguro de vida em grupo discutido nos autos contemplava, segundo a própria narrativa autoral e os documentos contratuais, coberturas como invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença. A controvérsia, portanto, exige distinguir adequadamente essas modalidades.

A cobertura de invalidez permanente por acidente pressupõe lesão corporal decorrente de acidente pessoal coberto, com perda, redução ou impotência funcional definitiva de membro ou órgão. A doença ocupacional ou moléstia osteomuscular decorrente de esforços repetitivos, ainda que possa produzir repercussões trabalhistas ou previdenciárias, não se confunde automaticamente com acidente pessoal para fins de seguro privado. A equiparação legal entre doença ocupacional e acidente do trabalho, prevista para determinadas finalidades previdenciárias e trabalhistas, não implica, por si só, ampliação automática da cobertura securitária privada, sobretudo quando o contrato diferencia acidente, doença funcional e invalidez laborativa.

No caso, a autora fundamenta sua pretensão em patologias de ombro e coluna, alegadamente desenvolvidas em razão das atividades desempenhadas na BRF S.A. Os documentos médicos indicam alterações como tendinopatia do supraespinhal, infraespinhal e subescapular, bursite, tenossinovite da cabeça longa do bíceps, pequeno derrame articular, diminutos osteófitos marginais e desidratação discal incipiente. Tais achados, embora revelem quadro clínico que pode gerar dor e limitação, não demonstram, por si sós, a ocorrência de acidente pessoal coberto nem perda definitiva de membro ou órgão nos moldes previstos para a cobertura de invalidez permanente por acidente.

Quanto à cobertura de invalidez funcional permanente total por doença, a improcedência é ainda mais evidente. As condições contratuais da Unimed definem a IFPD como a invalidez decorrente de doença que cause perda da existência independente do segurado, caracterizada por quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas. O contrato também prevê avaliação por instrumento próprio, com pontuação mínima para caracterização da invalidez funcional.

Essa cláusula não é abusiva. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.068, fixou orientação no sentido de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que condiciona o pagamento da cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. A cobertura IFPD não se confunde com incapacidade para o trabalho habitual. Trata-se de cobertura mais restrita, vinculada à autonomia existencial do segurado, e não à sua capacidade de exercer determinada função profissional.

No caso concreto, a perícia judicial aplicou essa distinção de forma adequada. A autora pode apresentar dores, limitações e restrições laborais; todavia, a indenização pleiteada exige prova de invalidez permanente enquadrável no contrato. A sentença registrou que a perita aplicou o Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional e atribuiu à autora 0 ponto, quando seriam necessários, segundo a apólice, no mínimo 60 pontos para caracterização da invalidez funcional permanente total por doença. Também consignou que a autora preserva autonomia para as atividades da vida diária. Esse dado afasta o requisito central da cobertura IFPD: a perda da existência independente.

A argumentação recursal tenta deslocar o foco da cobertura contratada para a incapacidade laboral. Contudo, eventual incapacidade para a função de operadora de produção ou magarefe não equivale à invalidez funcional permanente total por doença. Para que houvesse dever de indenizar por incapacidade laboral, seria necessária cobertura específica de invalidez laborativa permanente total por doença, que a sentença expressamente reconheceu não ter sido contratada. Não se pode impor à seguradora obrigação referente a risco não assumido, sob pena de violação à mutualidade securitária e ao equilíbrio atuarial do contrato.

A prova documental particular não altera essa conclusão. Exames de imagem e relatórios médicos apontam patologias e sintomas, mas não demonstram perda irreversível da autonomia existencial da segurada, tampouco acidente pessoal coberto. A prova pericial judicial, por sua vez, produzida sob contraditório e dirigida precisamente à aferição da incapacidade securitária, foi categórica ao afastar a invalidez permanente indenizável.

A alegação de que a autora recebia descontos de seguro em holerite também não é suficiente para a procedência. O pagamento de prêmio comprova vínculo securitário, mas não dispensa a demonstração do sinistro coberto. Seguro não indeniza toda doença, toda dor, toda limitação funcional ou toda incapacidade profissional; indeniza o risco contratado, desde que configurado nos termos da apólice e das normas aplicáveis.

Também não se verifica dano moral indenizável. A negativa administrativa de cobertura, fundada em interpretação contratual plausível e posteriormente confirmada pela prova pericial e pela sentença, não configura ato ilícito. O mero indeferimento de indenização securitária, quando amparado em dúvida razoável ou ausência de enquadramento contratual do sinistro, não gera dano moral automático. Ausente ilicitude na conduta da seguradora e inexistente prova de agravamento excepcional da esfera extrapatrimonial, não há fundamento para reparação moral.

A sentença, portanto, examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente a distinção entre doença, incapacidade laboral, invalidez por acidente e invalidez funcional permanente total por doença. A improcedência não decorreu de desprezo à condição de saúde da autora, mas da ausência de preenchimento dos requisitos contratuais indispensáveis à indenização securitária pretendida.

Por fim, mantida a improcedência, preserva-se a condenação sucumbencial fixada na origem, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA e, no mérito, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026